Tribunal: TJPA
Processo: 0811956-89.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811956-89.2024.8.14.0028

APELANTE: W DE SOUSA LIMA FERNANDES LIMITADA, WANDERLUCIA DE SOUSA LIMA FERNANDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS E CET. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a regularidade do título e determinando o prosseguimento da execução. A apelante alega iliquidez e inexigibilidade, ausência de notificação para mora, abusividade de juros e do CET, inexistência de pactuação da capitalização, venda casada de seguro prestamista e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) eventual violação ao princípio da dialeticidade; (ii) liquidez e exigibilidade do título; (iii) necessidade de notificação para constituição em mora; (iv) legalidade da capitalização de juros; (v) abusividade das taxas remuneratórias e do CET; e (vi) configuração de venda casada no seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença.

4. Reconhece-se que a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo discriminado, é título certo, líquido e exigível, não tendo a apelante indicado, de forma precisa, o alegado excesso.

5. Afirma-se que a mora se constitui automaticamente com o inadimplemento de obrigação líquida e com termo certo, nos termos do art. 397 do CC, dispensada notificação prévia.

6. Considera-se válida a capitalização de juros e as taxas aplicadas diante da previsão contratual e da ausência de prova concreta de abusividade ou discrepância relevante em relação à média de mercado.

7. Entende-se que a contratação de seguro prestamista não configura venda casada sem demonstração de imposição como condição para concessão do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por W DE SOUSA LIMA FERNANDES LIMITADA GOIS SPERN em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o título seria ilíquido e inexigível, por conter encargos indevidos e valores superiores ao efetivamente devido; afirma inexistir notificação válida para constituição em mora; alega abusividade das taxas de juros remuneratórios e do Custo Efetivo Total (CET), por supostamente superarem a média de mercado; argumenta que não houve pactuação expressa da capitalização de juros, embora esta tenha sido aplicada no demonstrativo do débito; sustenta a ocorrência de venda casada em razão da contratação de seguro prestamista; aduz ter apresentado valor incontroverso mediante parecer contábil e requer a reforma integral da sentença, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões.

No caso concreto, observa-se que a apelante impugnou expressamente os fundamentos relativos à liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, à desnecessidade de notificação para constituição em mora, à legalidade da capitalização dos juros, à validade das taxas remuneratórias e do CET, bem como ao afastamento da alegação de venda casada do seguro prestamista. Ainda que parte das razões reproduza argumentos já expendidos nos embargos à execução, há correspondência direta com os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

Assim, REJEITO a alegação.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

O recurso não merece provimento.

A sentença reconheceu que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, encontrando-se acompanhada de demonstrativo discriminado do débito, com indicação das taxas e encargos incidentes.

A apelante limita-se a alegar genericamente excesso de execução e iliquidez do título, sem apontar erro material específico no cálculo apresentado pelo exequente ou demonstrar, de forma técnica e objetiva, a incorreção dos encargos aplicados. Nos embargos à execução, incumbia à parte embargante indicar precisamente o excesso alegado e apresentar memória de cálculo idônea, o que não se comprovou de forma suficiente a infirmar a conclusão do juízo a quo.

No tocante à mora, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, esta se constitui automaticamente com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. A exigibilidade do título executivo extrajudicial não depende de notificação pessoal prévia quando o vencimento está contratualmente estipulado. Os argumentos recursais não demonstram peculiaridade contratual capaz de afastar essa regra.

Quanto à capitalização dos juros, a sentença consignou a existência de previsão contratual das taxas aplicadas e a possibilidade de capitalização nas cédulas de crédito bancário. A apelante afirma ausência de pactuação expressa, mas não aponta cláusula contratual que vede a capitalização nem demonstra inconsistência concreta no demonstrativo do débito. Ausente prova específica de ilegalidade, prevalece a força obrigatória do contrato.

No que se refere à alegada abusividade das taxas remuneratórias e do Custo Efetivo Total, a revisão judicial exige demonstração de discrepância relevante em relação às taxas médias praticadas no mercado à época da contratação. A apelante não trouxe prova técnica comparativa apta a evidenciar abusividade concreta, limitando-se a alegações genéricas. Ademais, o CET foi reconhecido como expressamente informado no contrato, inexistindo demonstração de cobrança de encargo não pactuado.

Por fim, a alegação de venda casada do seguro prestamista não se sustenta sem prova de imposição da contratação como condição para concessão do crédito. A mera existência de seguro vinculado ao contrato não caracteriza, por si só, prática abusiva. Não houve comprovação de coação ou ausência de opção real de recusa.

Diante da ausência de demonstração concreta de ilegalidade, abusividade ou excesso, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça do apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026